Tribunal: TJSP
Processo: 1008791-33.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Pedido de inversão do ônus da prova – Descabimento, na hipótese, uma vez ausente a verossimilhança da alegação e hipossuficiência técnica do autor – Ausente demonstração da ocorrência de venda casada - Alegação de vício de vontade – Descabimento – Elementos constantes dos autos que dão conta da regularidade da contratação – Ausência de dano material ou moral indenizável – Taxa de juros aplicada de acordo com o disposto no art. 15, inciso III, da Instrução Normativa INSS/PRES n° 28, de 16/05/2008, com as alterações estabelecidas na IN INSS/PRES n°s 80, de 14/08/2015 e 92, de 28/12/2017 – Custo efetivo total da operação de crédito que engloba, além dos juros remuneratórios, todos os demais custos incidentes sobre a operação – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008791-33.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante ANTONIO
CARLOS MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008791-33.2019.8.26.0047 - Assis
2
VOTO No: 30544
APEL.No: 1008791-33.2019.8.26.0047
COMARCA: ASSIS
APTE. : ANTONIO CARLOS MIRANDA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS
Empréstimo realizado via cartão de
crédito com reserva de margem consignável (RMC)

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula
297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado
entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e
do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema
Pedido de inversão do ônus da prova Descabimento, na
hipótese, uma vez ausente a verossimilhança da alegação e
hipossuficiência técnica do autor Ausente demonstração da
ocorrência de venda casada - Alegação de vício de vontade
Descabimento Elementos constantes dos autos que dão conta
da regularidade da contratação Ausência de dano material ou
moral indenizável Taxa de juros aplicada de acordo com o
disposto no art. 15, inciso III, da Instrução Normativa
INSS/PRES n° 28, de 16/05/2008, com as alterações
estabelecidas na IN INSS/PRES n°s 80, de 14/08/2015 e 92, de
28/12/2017 Custo efetivo total da operação de crédito que
engloba, além dos juros remuneratórios, todos os demais custos
incidentes sobre a operação
Sentença de improcedência
mantida Recurso não provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
246/252,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedentes os pedidos de declaração de inexistência da
contratação a título de reserva de margem consignável
(RMC),
devolução
em
dobro dos valores indevidamente
cobrados, bem como o de indenização por danos morais.
Afirma
que
o
decisum
não
pode
prevalecer,
sustentando, em suma, que o banco se utilizou de artifícios
ardilosos para induzi-lo em erro, já que imaginava estar
contratando empréstimo e não cartão com reserva de margem
consignável, cartão este que nunca contratou, desbloqueou
ou utilizou; que a reserva de margem consignável é ilegal e
abusiva por configurar venda casada; que os dispositivos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008791-33.2019.8.26.0047 - Assis
3
CDC devem ser aplicados na hipótese dos autos, com a
inversão do ônus da prova; que esta modalidade de
empréstimo jamais será quitada, tendo em vista que todos os
meses é descontado o valor mínimo da fatura de cartão de
crédito que mal dá para pagar os encargos mensais; que o
banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por
danos morais e à devolução em dobro dos valores
indevidamente descontados de seu benefício previdenciário;
que a instituição financeira está cobrando juros mensais
superiores ao limite legal para esta modalidade de
empréstimo.
Pede a readequação do contrato entabulado entre
as partes (cartão de crédito) para empréstimo consignado.
O recurso foi recebido no duplo efeito, dispensado
o preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade de
justiça.
O apelado apresentou contrarrazões, requerendo, em
preliminar, que o recurso não fosse conhecido, por não
atacar os fundamentos da sentença; no mais, sustenta o
acerto da r. decisão.
É o relatório.
Antes do mais, a preliminar arguida pelo apelado
deve ser rejeitada, porquanto a apelação enfrenta os
fundamentos da sentença, apresentando as razões pelas quais
o apelante entende pelo acolhimento de suas pretensões, não
se cogitando, portanto, de infração ao disposto no art.
1.010 do CPC.
Dito isto, não há dúvida de que os dispositivos do
Código de Defesa do Consumidor se aplicam aos contratos
bancários, porquanto assim explicitam a Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça e o C. Supremo Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta de
Inconstitucionalidade no
2.591-1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008791-33.2019.8.26.0047 - Assis
4
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
De seu turno, ainda que relação havida entre as
partes seja de consumo, não há se falar em inversão do ônus
probatório no caso dos autos.
Estabelece o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor ser direito básico do consumidor “a facilitação
da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”.
Cabe ao juiz, portanto, examinar por seu critério
e regras ordinárias de experiência a ocorrência de situação
em que é necessária a inversão do ônus probatório, levando
em conta a verossimilhança da alegação ou a
hipossuficiência do consumidor.
Dessa maneira, deve ser examinado, em primeiro
lugar, se há necessidade da inversão, ou se os fatos
trazidos permitem ou exigem a produção da prova pelo
próprio consumidor, seja porque sua informação não tem a
verossimilhança
demonstrada
pelas
provas
até
então
produzidas, seja porque, por insuficiência técnica ou
econômica, não lhe seja possível produzir a prova.
A
verossimilhança
deve
ser
constatada
nas
alegações do consumidor, analisada sob as regras de
experiência e confrontada com os argumentos contrários do
fornecedor, para ser capaz de ensejar a inversão, e deve
restringir-se à ideia do provável.
A hipossuficiência, de sua vez, há de ser técnica,
porquanto a hipossuficiência econômica permite a realização
da prova sob o pálio de gratuidade de justiça, o que, por
si só, a exclui como causa de inversão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008791-33.2019.8.26.0047 - Assis
5
Portanto, não basta tão-somente a existência de
relação de consumo. Deve haver, junto com ela, a
verossimilhança e a hipossuficiência para a produção da
prova. Na presente hipótese, não se vislumbra a
verossimilhança, porquanto, como será verificado mais
adiante, dentro dos limites recursais, o apelante não
demonstra
abusividade
tal
que
justifique a pretensa
inversão.
Tampouco se tem a hipossuficiência técnica, visto
que o recorrente consegue argumentar acerca de todas as
teses discutidas na demanda, o que permite concluir que
tinha meios de apurar eventual ilegalidade praticada.
De sua vez, não há se falar em venda casada ou
vício de consentimento no que tange à contratação do cartão
de crédito com margem consignável.
Isso porque, além de a contratação se tratar de
uma faculdade, há prova documental de sua ocorrência,
inclusive com a assinatura do apelante, e não há
demonstração de que tal relação teria sido realizada por
uma imposição do banco. Ademais, poderia o autor ter optado
pela não contratação, o que não ocorreu.
Superada esta questão, em que pese o argumento do
apelante de não ter sido informado de que o empréstimo
contraído não era da modalidade padrão
já que, segundo
alega, pensava estar contratando empréstimo comum e não
cartão com reserva de margem consignável, os documentos
denominados “Ficha proposta de abertura de conta e adesão a
produtos e serviços
beneficiários INSS” (fls. 94/97),
“Autorização de saque no cartão de crédito consignado”
(fls. 124/125 e 129/130) e comprovantes de transferência
(fls. 154/168), comprovam sua livre adesão ao cartão e a
efetivação de saque mediante transferência bancária, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008791-33.2019.8.26.0047 - Assis
6
levou à realização de descontos diretamente em seu
benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo
indicado na fatura mensal do referido cartão, respeitada a
margem consignável, tal como previsto nas autorizações de
saque.
Note-se que o contrato é claro quanto à forma de
pagamento dos valores emprestados, além do que o apelante
não negou o recebimento da quantia em sua conta-corrente,
não lhe socorrendo a tese de haver sido induzido em erro
devido à sua inexperiência e falta de conhecimento, porque
tinha ele plenas condições de tirar eventuais dúvidas que
tivesse antes de assinar o instrumento.
De se ressaltar, ainda, que os encargos pelo
pagamento do valor mínimo da fatura estão devidamente
especificados nas autorizações de saque, não havendo se
falar em falta de informação por parte da instituição
financeira, tampouco em vício de consentimento.
Insta salientar, aliás, que não há ilegalidade
alguma na reserva de margem consignável, diante do previsto
nos arts. 6° da Lei n° 10.820/2003 e 3°, § 1°, II, da
Instrução Normativa INSS/PRES n° 28, de 16/05/2008, com as
alterações estabelecidas na IN INSS/PRES n° 80, de
13/08/2015.
E nem se argumente que a dívida contraída, em
virtude da forma de pagamento estipulada, perdurará para
sempre, porquanto basta que o apelante promova o
adimplemento da obrigação para que isso não ocorra.
Dito isto, não há se falar que a instituição
financeira está cobrando juros mensais superiores ao limite
legal estabelecido para a reserva de margem consignável.
Isto porque, conforme o disposto no art. 16,
inciso III, da Instrução Normativa INSS/PRES n° 28, de
16/05/2008, com as alterações estabelecidas na IN INSS/PRES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008791-33.2019.8.26.0047 - Assis
7
n°s 80, de 14/08/2015 e 92, de 28/12/2017, a taxa de juros
aplicável para a constituição de RMC (utilização de cartão
de crédito), na época da contratação (abril de 2017), não
poderia ser superior a 3,06% ao mês.
Com efeito, pelo que se observa da Autorização de
saque no cartão de crédito consignado (fls. 124/125) e das
faturas de fls. 170/173, a taxa contratual aplicada foi de
3,06%, ou seja, dentro dos parâmetros acima estabelecidos.
Cumpre consignar, ainda, que conforme se observa
das faturas de fls. 174/197, a partir de dezembro de 2017 a
taxa de juros aplicada pelo banco foi de 3,00% ao mês, ou
seja, de acordo com a nova redação dada pela IN INSS/PRES
no 92, de 28/12/2017.
Ademais, deve ser registrado que o custo efetivo
total de uma operação de crédito engloba, além dos juros
remuneratórios (custo efetivo) todos os demais custos
incidentes, tais como, tributos, tarifas, seguros e outras
despesas eventualmente ajustadas.
Por outro lado, não há como se readequar o
contrato entabulado entre as partes (cartão de crédito)
para empréstimo consignado, haja vista que, conforme
legislação acima citada, os 5% adicionais são específicos
para utilização em linha de cartão de crédito.
Em vista dessas circunstâncias, inexiste nulidade
a ser declarada, tampouco dano material ou moral a ser
reparado no caso dos autos, devendo a r. sentença ser
mantida em todos os seus termos.
Nessas circunstâncias, a manutenção da r. sentença
é medida que se impõe.
Diante do resultado do julgamento, e considerando-
se o disposto no art. 85, §§ 1° e 11, do CPC, arbitram-se
em favor do patrono da parte apelada honorários recursais
no patamar de 5% sobre o valor atualizado da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008791-33.2019.8.26.0047 - Assis
8
observada a gratuidade de justiça conferida ao apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator